Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E SEGUROS DOS POLICIAIS E TESTEMUNHA. RESISTÊNCIA ATIVA DURANTE TENTATIVA DE EXECUÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DESRESPEITAR A FUNÇÃO EXERCIDA PELO AGENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO.

1. As provas indicam que os apelantes opuseram-se violentamente, dificultando a ação policial, caracterizando o crime de resistência.

2. Os depoimentos dos policiais revelam que, após voz de prisão de outro corréu, os apelantes desacataram os funcionários públicos com xingamentos, demonstrando desrespeito e intenção de humilhar, configurando o crime de desacato.

3. O depoimento do policial militar, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, competindo à Defesa produzir prova em contrário, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. As evidências são suficientes para sustentar as condenações, afastando a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo.

5. Recurso desprovido.